Tribunal: TJDFT
Processo: 0713468-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE MANTÉM A PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva, quando devidamente fundamentada, em razão da natureza do crime praticado, com elevado grau de violência, reveste-se de legalidade. É dizer, a ordem pública, em caso de concessão da liberdade da paciente, resta ameaçada. Justifica-se, portanto, a manutenção da prisão preventiva da paciente.

2. A primariedade, os bons antecedentes e o fato de possuir residência no distrito da culpa, por si sós, não constituem requisitos autorizadores da concessão da liberdade, se há motivos para a manutenção da preventiva, quando satisfeitos os requisitos previstos em lei.

3. Não se mostra ético, nem juridicamente aceitável que a pessoa, ao ser presa, apresente-se com outro nome e, posteriormente, alegue que a prisão é ilegal por ter sido decretada em nome de terceira pessoa.

4. Se o Ministério Público, no ato do oferecimento da denúncia contra a paciente, não pediu a manutenção da prisão preventiva, isso não torna o decreto prisional anteriormente decretado ilegal, principalmente porque preenchidos os requisitos autorizadores da prisão processual, acrescidos da materialidade e indícios de autoria.

5. Ordem denegada.